Tribunal: STF
Processo: AI 437248
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTUITO
PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME -
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 17, VII, E 18, BEM ASSIM DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
 admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar
um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em
 sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato
decisório regularmente proferido. Precedentes.
- A mera
circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos com
o objetivo de infringir o julgado não basta, só por si, para
autorizar a formulação, contra a parte recorrente, de um juízo de
desrespeito ao princípio da lealdade processual.
É que não se
presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da
conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar,
quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de
recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.